Tribunal: TJMT
Processo: 0055357-34.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0055357-34.2015.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: ROBERTO MOURA DE ALMEIDA
APELADOS : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
MAPFRE VIDA S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Recurso de apelação interpostos por ROBERTO MOURA DE ALMEIDA, de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Código 1069917), que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor/apelante. (Id. 18497957).
O apelante ROBERTO MOURA DE ALMEIDA preliminarmente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, tendo vista a necessidade de complementação da perícia médica para elucidar se as lesões permanentes decorrem do exercício da função militar.
No mérito assevera que faz jus ao recebimento da indenização prevista para o caso de invalidez permanente, decorrente de acidente no exercício da função militar; restou devidamente comprovado o nexo causal entre o acidente narrado e as sequelas nos joelhos que acometem o apelante; o laudo pericial atesta que o autor/apelante é portador de sequela incapacitante para atividade militar; apesar de reconhecida a incapacidade do apelante para sua função, a magistrada alegou que suas lesões em ambos joelhos estão “expressamente” excluídas das coberturas contratadas, especificamente no conceito de acidente pessoal, e que são consideradas exclusivamente decorrente de doença; a magistrada não levou em consideração que as lesões foram desencadeadas pelo acidente narrado na inicial; o laudo pericial confirmou a data do acidente, isto é, maio de 2013, porém a sentença desconsiderou por completo a prova nesse sentido; o acidente foi o fato desencadeador das limitações do apelante e ainda que exista doença degenerativa, a ocorrência do evento, fez surgir um conjunto de lesões incapacitantes.
Assevera que caso prevaleça o entendimento de que o problema de saúde do apelante não possa ser considerado acidente, ainda assim o autor/apelante faz jus a indenização para o caso de doença; vale frisar que a cláusula que limita o conceito de invalidez a total perda da vida independente do segurado também é totalmente abusiva, pois coloca o consumidor em extrema desvantagem; deve ser afastada a tese de que a invalidez funcional por doença abrange apenas a cobertura para as situações em que o segurado não consiga mais viver de forma independente, sem levar em consideração a atividade que desempenhava; o consumidor não tomou ciência efetiva dos limites impostos à cobertura contratada, o que não é juridicamente possível nem aceitável, ainda mais considerando que há a palavra “funcional”, definida como atividade produtiva que aquele desempenhava; resta evidente que o autor/apelante é portador de moléstia irreversível e que enseja sua incapacidade permanente para o exercício habitual da sua profissão; se mostra absurdo cogitar que a doença que incapacita o segurado para sua profissão não se enquadra no conceito de Invalidez Permanente por Doença, uma vez que para a função que motivou sua contratação do seguro o apelante está completamente incapaz.
Prequestiona os artigos 758, 765, 776 e 795 do Código Civil, bem como artigos 6o, V e VIII, 39, V, 46, 47 e 51, IV, § 1o I e II, art. 54, § 4o do CDC.
Ao final, requer seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para elaboração de perícia médica com médico especialista em ortopedia e traumatologia, ocasião em que será reforçado a incapacidade permanente para atividade laboral habitual de militar, bem como o nexo causal entre o trauma sofrido quando realizada atividade física e sequelas apuradas no apelante.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos do autor e condenar as rés ao pagamento do valor integral da indenização securitária contratada na hipótese de Invalidez Permanente por Acidente. Subsidiariamente, caso o entendimento seja que a incapacidade é proveniente unicamente de doença, sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização de Invalidez Funcional por Doença. (Id. 18497962)
A apelada Mapfre S.A. em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (Id. 18497965)
A apelada Bradesco Vida e Previdência S.A., pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 18497969)
É o necessário.
DECIDO
O apelado ROBERTO MOURA DE ALMEIDA ajuizou Ação de Cobrança de Indenização Securitária em face das apeladas Mapfre S.A e Bradesco Vida e Previdência S.A., sob o argumento de que sofre acidente no exercício da função, qual seja, Militar do Exercito Brasileiro e em decorrente disso, sofreu lesões de caráter permanente nos joelhos, que o incapacitaram para as funções, e por isso, requereu a indenização securitária prevista em contrato. Instruiu a petição inicial com documentos pessoais, certificado individual do seguro de vida em grupo, relatórios médicos, exames, Ficha Médica do Exército.
Citadas, a apeladas contestaram a ação, arguiram carência de ação por ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, a prescrição da pretensão do apelante, e no mérito refutaram os argumentos do autor/apelante, pugnaram pela improcedência da ação e requereram a realização de prova pericial, inclusive com apresentação de quesitos.
Após a impugnação, a MMa. Juíza afastou a preliminares arguidas e deferiu a prova pericial (Id. 18495983).
Apresentado o laudo pericial (Id. 18497482), o autor apelante impugnou o laudo e discorreu sobre a necessidade de complementação da perícia, tendo em vista que não restou esclarecido o nexo causal entre as lesões e o acidente ocorrido enquanto realizava atividade física militar, bem como, ainda que não tenha havido um evento único e súbito, é certo que os esforços físicos repetitivos desempenhados ao longo da carreira militar, no mínimo contribuíram para o agravamento das lesões. Apontou contradições no laudo pericial e requereu a realização de nova pericial (Id. 18497487)
As apeladas manifestaram concordância com o laudo pericial.
Na sequência foi proferida a sentença, que destaco.
“(...)
O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo que passo a julgá-lo.
A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação das requeridas ao pagamento da indenização do seguro de vida, sob a alegação de invalidez permanente por acidente.
(...)
O artigo 757 do Código Civil estabelece que: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
Para a doutrina o seguro é o contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-las.
É incontroverso que foi firmado contrato de seguro de vida, possuindo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército-FHE, conforme se vê do Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo e por não terem as requeridas discordado disso.
Contudo, a requerida Bradesco Vida e Previdência S/A afirma que a debilidade do autor decorre de doença degenerativa, risco que está excluído da cobertura de invalidez permanente por acidente.
O laudo pericial (fls. 302/311) concluiu que “Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre doença degenerativa em ambos os joelhos e o dano corporal definitivo apresentado pelo autor. O periciado apresente invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito avaliado em 12% e invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo avaliada em 8%, totalizando 20% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente.”
Muito embora tenha o laudo pericial atestado que o requerente apresenta invalidez permanente parcial incompleta dos joelhos direito e esquerdo, com comprometimento do patrimônio físico, ele também concluiu que a invalidez permanente está atrelada à doença degenerativa em ambos os joelhos.
E ainda, as coberturas contratadas pelo estipulante e a seguradora, conforme se vê do Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo, são somente para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença, o que não é o caso dos autos.
Desse modo, não há como prosperar o pleiteado, considerando que não se verifica a existência de invalidez permanente por acidente ou que se trate de invalidez funcional permanente total por doença, conforme afirmado pelo autor, mas sim de comprovada invalidez permanente parcial incompleta, para qual não há cobertura.
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial da Ação de Cobrança de Indenização Securitária promovida por Roberto Moura de Almeida em desfavor de Bradesco Previdência e Seguros S/A e Mapfre Vida S/A.
(...)”(Id. 3519864).
No laudo pericial, constou:
“(...)entrou no Exercito aos 21 anos em 1997; corria, saltava, não tinha problemas; hoje é major; fazia exercícios alternados de agachar e levantar-se se quando travou ao levantar; foi para o hospital escolar em Resende em 2000 onde fez raios X e foi liberado pelo médico; não voltou mais ao exercício; estava no primeiro ano de academia; fez fisioterapia e voltou a fazer exercicios; foi operado do menisco um ano e dois meses depois no Hospital escola de Resende, fez fisioterapia e ficou OK, concluiu os quatro anos de academia em 2001; em 2013 sentiu o joelho direito, operado quando sofreu acidente ao correr em local irregular; teve dispensa médica e usou medicação; não melhorava e foi ao médico da FUSEX; ortopedista prescreveu medicação e fez infiltração e foi afastado para as atividades com esforços e formaturas, corridas; mudou de função e foi renovada desde 2013, exercendo somente função administrativa; foi realocado; operou também o joelho esquerdo em outubro de 2017, menisco.
(...)
3. Discussão/análise clínica/dano corporal apurado:
O Periciado atualmente com 40 anos de idade apresenta relato de doença degenerativa em ambos os joelhos segundo registros de atendimentos médicos nos autos. Relato único de acidente ao exercitar—se as fls. 25 faz menção a dor e edema em joelho direito. Laudo de radiografa as fls. 34, datado em 10/9/2013, descreve tíbia vara bilateralmente e redução de espago articular em joelho esquerdo (...) O exame físico pericial foi indicativo de limitação de mobilidade de ambos os joelhos, crepitação articular e instabilidade do joelho direito. Pelos fundamentos das escolas de dano corporal, o autor apresenta sequelas relacionadas a meniscetomia, instabilidade moderada do joelho direito relativamente tolerada com limitação dos movimentos de flexão articular em individuo de 40 anos.
(...)
4. Conclusão:
Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre doença degenerativa articular em ambos os joelhos e o dano corporal definitivo apresentado pelo autor. (...)”. (Id. 18497482)
O ponto nodal da questão posta em discussão é saber se acidente noticiado e comprovado nos autos foi o causador das lesões ou deu início ao processo degenerativo, além de ser necessária a analise minudente das funções e atividades físicas militares exercidas pelo autor, para avaliar se elas são capazes também de agravar a condição física do autor apelante.
No caso, ao manifestar sobre o laudo pericial, o autor/apelante o impugnou exatamente porque não foram abordados os pontos necessários para elucidar com segurança a causa da doença degenerativa existente, o que é fundamental para definir se o autor/apelante tem direito à indenização prevista na apólice contratada, bem como, para identificar se a invalidez permanente decorre de doença ou acidente de trabalho.
Para tanto, necessária a complementação da perícia médica para delimitar os termos da incapacidade e mais, a origem dela.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. Cerceamento do direito de defesa. Ocorrência. Necessidade de produção de prova pericial, sob o crivo do contraditório. Sentença anulada. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
“(TJSP; Apelação Cível 1000393-45.2019.8.26.0614; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Tambaú - Vara Única; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Ação de cobrança da indenização securitária e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Prescrição. Não ocorrência. Cerceamento do direito de produzir provas caracterizado. No caso em exame, a matéria envolve peculiaridades que tornam imprescindível a produção de prova pericial, mormente porque somente com a realização de perícia médica é que se poderá verificar, com exatidão, a existência ou não de invalidez permanente e o efetivo grau de incapacidade da autora, quando, então, será possível verificar o montante da indenização a ser paga. Benefício previdenciário concedido pelo INSS que não dispensa a realização da prova pericial. Precedentes do C. STJ. Sentença anulada. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO.”
(TJSP; Apelação Cível 1000819-91.2018.8.26.0032; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)
Dos julgados acima, verifica-se a necessidade de complementação da perícia médica para esclarecer a origem da lesão, isto é, de acidente ou das atividades físicas militares desenvolvidas pelo apelante, bem como, se dessas atividades houve agravamento da lesão, para então decidir sobre os pedidos meritórios, isto é, se o autor/apelante faz jus ao recebimento da indenização securitária.
Os princípios do contraditório e ampla defesa em nosso ordenamento jurídico, estão insculpidos no art. 5o, LV da Constituição Federal, in verbis:
“Art. 5o todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (...)”
Acerca do tema, José Afonso da Silva nos ensina que o devido processo legal está baseado em três princípios, quais sejam, o acesso à justiça, o contraditório e a plenitude da defesa. (Curso de Direito Constitucional Positivo, 4a ed., São Paulo, Malheiros, 2005, p. 189)
Desse modo em que pese o livre convencimento do julgador, no caso dos autos, a não oportunização da complementação da prova pericial ao apelante, lhe cercou o amplo direito de defesa, o que implica em reconhecer a nulidade da sentença.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APOSENTADORIA PELO INSS. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DA INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não comprova, de forma absoluta, a incapacidade para efeito de concessão de indenização de seguro privado, sendo permitido à seguradora requerer a realização de perícia para atestar a real incapacidade do segurado. 2. No caso, as instâncias ordinárias, tão somente em razão da aposentadoria concedida à segurada pelo INSS, indeferiram o pedido de produção de prova técnica formulado pela seguradora e julgaram, de forma antecipada, improcedentes os embargos à execução. Tal o quadro delineado, na linha do que proclama a jurisprudência desta Corte, revela-se caracterizado o cerceamento de defesa. 3. Agravo interno provido.”(AgInt no REsp 1454800/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 04/05/2017)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. APOSENTADORIA PELO INSS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA INCAPACIDADE. DECISÃO BASEADA NO LAUDO PERICIAL. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, "o reconhecimento por parte do órgão previdenciário oficial de que o segurado tem o direito de se aposentar por incapacidade laboral não o exonera de fazer a demonstração de que, efetivamente, se encontra incapacitado, total ou parcialmente, para fins de percepção da indenização fundada em contrato de seguro privado. Isso porque a concessão de aposentadoria pelo INSS faz prova apenas relativa da invalidez, daí a possibilidade da realização de nova perícia com vistas à comprovar, de forma irrefutável, a presença da doença que acarreta a incapacidade total e permanente do segurado" (AgRg no Ag 1.086.577/MG, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 11/5/2009). 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, fundado no exame do laudo pericial, que concluiu pela invalidez parcial da segurada, demandaria nova análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 424.157/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 18/12/2013)
No mesmo sentido os Tribunais:
“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. 1. Agravo retido. Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, aplicável, na espécie, a prescrição ânua, prevista no artigo 206, §1o, II, "b", do CC. Hipótese em que a parte autora teve ciência da sua invalidez somente depois de realizado tratamento. Caráter permanente constatado em 11-12-2009. Ação ajuizada no dia 29-11-2010. Prescrição afastada. 2. Em se tratando de ação de cobrança de seguro decorrente de alegada invalidez permanente e havendo discussão a respeito da origem - se por acidente ou doença -, é necessária a realização de perícia médica para o deslinde da controvérsia. Caso em que a previsão de cobertura é para invalidez decorrente de acidente. Negativa de pagamento fulcrada em risco não coberto, qual seja, invalidez por doença. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença desconstituída. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELO PROVIDO.” (Apelação Cível No 70061573168, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/10/2014)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, §1o, II, "b" DO CC - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SUSPENSÃO DO PRAZO ENTRE O REQUERIMENTO E A DATA DO CONHECIMENTO DA RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - AÇÃO AJUIZADA EM UM ANO - PRECEDENTE DO STJ - PRESCRIÇÃO AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA APURAR A EXTENSÃO DA INCAPACIDADE – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para o segurado ajuizar Ação contra a seguradora buscando indenização por invalidez, garantida em seguro de vida, é de 01 ano a contar do dia em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade, o que se dá com o laudo médico que a confirma (REsp N. 1.388.030/MG). No entanto, o pedido administrativo suspende a prescrição até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ).E quando o ingresso judicial ocorre dentro do período de 01 ano não se opera a prescrição. É necessária a perícia médica requerida a fim de constatar e quantificar a extensão da invalidez por doença para a devida indenização, sob pena de cerceamento de defesa.”( Apelação 0000206-51.2016.8.11.0008 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DEBATE ACERCA DO GRAU E TIPO DE INVALIDEZ – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.”(Ap 30842/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – Prévio pedido no âmbito administrativo – Interesse de agir presente. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. Sendo imprescindível a prova pericial para se saber se a lesão que acometeu o segurado o tornou total ou parcialmente, temporária ou permanentemente inválido, nula é a sentença que julgou antecipadamente a lide. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1004706-06.2016.8.26.0533; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019)
Ante o exposto, acolho o cerceamento de defesa e de consequência, casso a sentença, determinando o retorno dos autos para que seja oportunizada a complementação da prova pericial nos termos acima expostos. A análise das demais matérias recursais fica prejudicada.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora